Tribunal: TJDFT
Processo: 0737311-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRA EM TERRENO VIZINHO. DANOS A IMÓVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. ART. 86, CAPUT, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar a ré ao pagamento de: a) reparação civil por danos materiais no valor de R$26.336,05 (vinte e seis mil trezentos e trinta e seis reais e cinco centavos); e b) R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. O Agravo de instrumento n. 0700935-56.2024.8.07.9000, anteriormente interposto pela ré/apelante contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, foi desprovido por esta Turma Cível por meio do Acórdão n. 1891998.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se é cabível a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais; e (ii) se é viável a redistribuição proporcional dos ônus da sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É incontroverso nos autos que a obra realizada pela ré/apelante causou avarias no imóvel da autora/apelada. O exame pericial apontou que as “causas das anomalias apresentadas no quarto de hóspedes, banheiro dos fundos e quarto de ferramentas no imóvel da autora estão relacionadas à obra da ré” (ID 77219082, p. 32).
5. As avarias identificadas no imóvel da apelada não resultaram na inabitabilidade do bem, tampouco em situação que comprometesse ou dificultasse o seu uso e fruição pelos moradores. Após a apresentação do laudo, a ré/apelante depositou o valor indicado no exame técnico para correção das anomalias identificadas no imóvel da recorrida.
6. Afasta-se a condenação da ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais, porque é insuficiente, para sua configuração, a simples existência de prejuízos de natureza patrimonial, os quais, inclusive, foram integral e imediatamente reparados ainda antes da prolação da r. sentença.
7. Observada a sucumbência recíproca e equivalente, é cabível a fixação das verbas sucumbenciais de forma equânime entre as partes, na forma do art. 86, caput, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.